Tribunal: TJDFT
Processo: 0724440-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724440-84.2023.8.07.0020 RECORRENTE: JULIETE PIAS DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. GOLPE MOTOBOY. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO. CULPA CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO CORRENTISTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. -Em regra, as operações efetuadas por meio de senha eletrônica são válidas, porque é do seu titular a responsabilidade pela sua guarda e segurança. No caso, a realização das compras efetuadas, mediante fraude, no cartão de crédito, ocorreu após o fornecimento do cartão e de informações pessoais e bancárias pelo próprio correntista. -O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido como fato do serviço as falhas dos agentes do sistema financeiro que, por não bloquearem, suspenderem ou se certificarem da legitimidade das operações que fogem totalmente ao perfil do cliente, acabam por franquear a ocorrência das fraudes mediante movimentações ilícitas perpetradas por terceiros. (AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023 e REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). -A partir do acervo probatório consolidado, verifica-se que a fraude acerca das operações realizadas com o cartão de crédito do correntista se deu por culpa concorrente do autor/vítima e da instituição financeira, ou seja, sem a participação ou a conduta de cada uma das partes o resultado não aconteceria. -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 14, caput, e 3o, da Lei 8.078/1990, sustentando, em síntese, que não há que se falar em culpa concorrente da recorrente, mas tão somente da instituição recorrida, o que afasta a incidência da norma do artigo 945 do Código Civil. Defende que o recorrido deve ser responsabilizado, pois a consumidora foi vítima de um golpe perpetrado em circunstâncias de fortuito interno, e a parte recorrida não agiu com zelo para evitar ou minimizar os danos causados. Defende a incidência do enunciado 479 da Súmula do STJ. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome da advogada FLÁVIA PIAS DE OLIVEIRA RAMOS, OAB/DF 31.673. Nas contrarrazoes, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas, sem exceção, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 14, caput, e 3o, da Lei 8.07/1990. Isso porque o órgão julgador, com lastro no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: Diante do quadro probatório, há a incompreensível atitude de alguém que recebe um telefonema de um desconhecido, cuja fisionomia era indisponível ou inacessível, e mesmo despojado de qualquer informação ou traço que permitisse uma séria ou segura identificação, cumpriu-se piamente todas as suas recomendações e ordens sem qualquer juízo crítico, mesmo que o assunto envolvesse acesso a valores depositados em banco, aos recursos de acesso a crédito, operações bancárias diversas, etc. As ações ocorreram em um cenário virtual e depois físico, mas sem qualquer questionamento, receio ou dúvida, por menor que fosse, de que alguma irregularidade ou desconformidade estava em curso, tanto que somente após a entrega do seu cartão bancário é que desconfiou de todo aquele arranjo, mas já era tarde. Com efeito, nem mesmo o fato de o número surgido da tela do celular ser igual ou semelhante ao de seu banco era motivo para se acreditar que a outra pessoa do lado da linha fosse um preposto da instituição financeira. A desconfiança era irremediável diante dos dados pedidos, inclusive do propósito de buscar e apreender o “chip” do respectivo cartão de crédito. O absurdo das solicitações já era suficiente para, à luz do comportamento esperado do homem médio, desconfiar do propósito do telefonema. Lembrando, embora desnecessário, que senha pessoal de acesso à conta bancária ou operação de cartão de crédito não pode e não deve ser informado nem mesmo ao próprio gerente de atendimento, conforme é de conhecimento comum. São informações sensíveis de conhecimento único e exclusivo do titular. Diante do contexto probatório, é impossível abstrair a corresponsabilidade do consumidor para com a guarda e segurança de suas senhas e cartão, disponibilizados facilmente a terceiro sob a falsa percepção de que o pedido partiu da área de segurança do banco. E nesse ponto, não é demais reafirmar que nem mesmo a agentes vinculados a esse setor é possível a entrega dessas informações, como reiteradamente avisado nos mais variados meios de comunicação oficial das instituições financeiras, a mídia em geral e pela internet. É certo que a utilização do sistema bancário há muito deixou de ser uma opção, para se tornar uma necessidade imprescindível para atender as demandas básicas na complexa sociedade atual. A despeito disso, de nada adiantaria a instituição financeira cercar-se de todo aparato de segurança para impedir ou fazer cessar eventuais fraudes, se o correntista, voluntariamente, fornece informações pessoais a terceiros comprometidos com a prática de ilícitos. Diante do contexto probatório, é impossível abstrair a corresponsabilidade do consumidor, ao passo que a fraude se deu por colaboração da correntista, que obedeceu aos comandos dos golpistas que, além de confirmar dados, entregou seu cartão ao motoboy. .... Chamou atenção o sistema de segurança da instituição não perceber a evidente anormalidade. E a operação foi realizada com alguém que não estava cadastrado previamente ou tivesse efetuado qualquer operação bancária anterior com o cliente. ... E conforme já consignado, é impossível desconhecer a conduta concorrente do autor, porque negligenciou nos cuidados com as informações pessoais e entregou o próprio cartão de crédito ao estelionatário, o que propiciou o cometimento do crime. Constata-se, portanto, a culpa concorrente do fornecedor e do consumidor, razão pela qual todos devem suportar conjuntamente os prejuízos sofridos. (ID 68845592). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações da parte recorrente sejam feitas em nome da advogada FLÁVIA PIAS DE OLIVEIRA RAMOS, OAB/DF 31.673, e as da parte recorrida, por sua vez, sejam realizadas, sem exceção, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023